Tribunal: STF
Processo: ARE 1305558
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “AGRAVO. REINTEGRAÇÃO. ESTABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA CONCURSADO. AUTARQUIA MUNICIPAL. ARTIGO 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO PROVIMENTO. Decisão regional em sintonia coma a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. Inteligência da Súmula 390, I. Agravo a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 51).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado § 1º do art. 41 e o inc. II do § 1º do art. 173 da Constituição da República ao argumento de ser inaplicável a estabilidade do servidor público “à empregada pública de sociedade de economia mista, admitida em 09/10/1991, mediante concurso público, que teve seu contrato rescindido em 14/08/2013” (fl. 2, e-doc. 61).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 81).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que, pela transformação “em sociedade de economia mista, não é mais possível admitir que existam empregados sujeitos às benesses próprias da autarquia e da sociedade de economia mista de forma concomitante, o que reforça a tese pela incompatibilidade das disposições do art. 41 com o que prevê o art. 173, §1º, II, ambos da CF/88 a empregado de sociedade de economia mista” (fl. 4, e-doc. 83).
    Salienta que, “com a devida vênia aos argumentos apresentados na r. decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, este contraria tese consolidada pelo STF no sentido de que não há direito adquirido a um regime jurídico“ (fl. 3, e-doc. 83).
    Assevera que “aplicar referido dispositivo sob o fundamento de um direito adquirido é justamente negar a aplicação do art. 173, §1º, II, da CF, colocando a Agravante em desvantagem concorrencial com as demais empresas privadas do ramo que possuem como permissivo a dispensa sem justa causa de seus empregados” (fl. 5, e-doc. 83).
    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para os fins de destrancar o Recurso Extraordinário, dando seguimento ao seu julgamento” (fl. 9, vol. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Na espécie em exame, o Ministro Vieira de Mello Filho, Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, após analisar a fundamentação do acórdão recorrido, inadmitiu o recurso extraordinário por incidir a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Tem-se na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário:
    “Constata-se que a Turma do TST concluiu que a reclamante é beneficiária da estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição. Isso porque a reclamante, mediante concurso público, ingressou na reclamada em 1991 e a transformação desta em sociedade de economia mista só se deu em 1996. Assim, conforme afirmado no acórdão acima transcrito, a reclamada está amparada pelo direito adquirido (arts. 10, 448 da CLT e art. 5º, XXXVI, da Constituição). 
    Trata-se de direito adquirido antes da mudança da natureza jurídica da reclamada, de autarquia para sociedade de economia mista. Assim, não é possível tratar o caso tendo como premissa o regime de direito privado e aplicar o art. 173, II, da Constituição, como almeja a reclamada em seu recurso extraordinário. 
    Conforme o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o ingresso na empresa foi mediante concurso público (art. 41 da Constituição) e a estabilidade foi adquirida antes da mudança de regime jurídico. Assim, não cabe a aplicação do art. 173, II, da Constituição por incidir somente às empresas de regime jurídico privado. 
    De resto, a questão referente à mudança de regime jurídico da empresa implica averiguar o acervo fático probatório dos autos, não sendo possível na instância de natureza extraordinária, nos moldes da Súmula nº 279 do STF” ( e-doc. 81).
    No recurso extraordinário com agravo, a agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário sem impugnar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, porque esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.901-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.11.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.290.596-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.
    8. No voto condutor do acórdão recorrido, o ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho assentou que, “segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988”(fl. 2, e-doc. 51) e acrescentou que “o v. acórdão regional, por conseguinte, foi proferido em sintonia com a diretriz da Súmula 390, I“ (fl. 2, e-doc. 51).
    Este Supremo Tribunal decidiu que os empregados públicos celetistas admitidos por autarquias e fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público, em período anterior à Emenda Constitucional n. 19/1998, tem direito à estabilidade prevista no art. 41 da Constituição da República, desde que aprovados em concurso público. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ANTERIOR À EC 19/98. ESTABILIDADE. A garantia da estabilidade, prevista no artigo 41 da Constituição, estende-se aos empregados públicos celetistas, admitidos em período anterior ao advento da EC n. 19/98. Agravo regimental a que se dá provimento” (AI n. 472.685-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe 7.11.2008)”.
    “CONSTITUCIONAL. EMPREGADO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO EM DATA ANTERIOR À EC 19/98. DIREITO À ESTABILIDADE. I - A estabilidade prevista no caput do art. 41 da Constituição Federal, na redação anterior à EC 19/98, alcança todos os servidores da administração pública direta e das entidades autárquicas e fundacionais, incluindo os empregados públicos aprovados em concurso público e que tenham cumprido o estágio probatório antes do advento da referida emenda, pouco importando o regime jurídico adotado. II - Agravo regimental improvido” (AI n. 628.888-AgR, Relator o Ministro Lewandowski, Primeira Turma, DJe 16.12.2007).
    Foi decidido nas instâncias trabalhistas que a agravante era autarquia municipal ao tempo da aquisição da estabilidade pela empregada pública, o que fez incidir o inc. I do enunciado da Súmula n. 390 do Tribunal Superior do Trabalho:
    “ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL. APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais nºs 229 e 265 da SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial nº 22 da SBDI-2) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
    I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs nºs 265 da SBDI-1 - inserida em 27.09.2002 - e 22 da SBDI-2 - inserida em 20.09.2000)
    II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ nº 229 da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)” (DJ 20, 22 e 25.4.2005).
    Nesse ponto, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. Rever o entendimento adotado pela Justiça Trabalhista quanto à mudança da natureza jurídica da recorrente demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Sociedade de economia mista. Natureza jurídica. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.196.286-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.6.2019).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA. EXECUÇÃO. ANÁLISE DE EVENTUAL VIOLAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DEPENDENTE DE REELABORAÇÃO DA ESTRUTURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.06.2011. 1. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A pretensão do agravante encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, pois eventual ofensa aos preceitos constitucionais invocados somente se materializaria, no caso, de forma reflexa, a demandar, em primeiro plano, para sua constatação, a reelaboração do quadro fático delineado. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 1.114.725-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.10.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora